Tribunal: TJMT
Processo: 1041040-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041040-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DYESSICA FERREIRA MARTINS - CPF: 059.509.271-33 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIONEI CARLOS PROENCA - CPF: 739.313.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal e processual penal.
Habeas Corpus.
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pleito de substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar. Paciente genitora de três crianças.

Inviabilidade. Exposição das crianças a risco. Tráfico de drogas supostamente praticado dentro da residência. Infantes que estão sob os cuidados da família extensa. Reiteração de pedido. Inexistência de fato novo. Ordem denegada.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

2. O impetrante sustenta que a prisão preventiva,
in casu,
configura violação ao direito de convivência familiar entre a paciente e seus quatro filhos, razão pela qual deve ser-lhe concedida a prisão domiciliar.

3. Destaca que a paciente não possui histórico criminal e não integra organização criminosa, de modo que a substituição da cautelar extrema pela constrição domiciliar não trará risco à ordem pública.

II.
Questões em discussão

4. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em virtude de a paciente ser genitora de quatro filhos, sendo três deles crianças.

III.
Razões de decidir

5.
O pedido de prisão domiciliar já foi objeto de
habeas corpus
pretérito, julgado em data recente, ocasião em que se denegou a ordem. A nova impetração não traz fato inédito que pudesse ensejar a alteração do posicionamento exarado por esta Corte anteriormente.

6. Na hipótese em apreço, a
paciente foi presa por supostamente fazer de sua própria residência ponto de comercialização/depósito de drogas, colocando os próprios filhos em risco, de modo que a concessão da prisão domiciliar, neste caso, revelar-se-ia contraditória com a finalidade da lei de regência.

7. De acordo com o estudo psicossocial, os filhos da paciente não estão desamparados, encontrando-se sob os cuidados da família extensa, inexistindo risco imediato aos infantes.

IV.
Dispositivo e teses

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023; TJMT –
Habeas Corpus
: 1034894-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pleito liminar,

impetrado em favor de Dyessica Ferreira Martins, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, na ação penal n. 1008309-27.2025.8.11.0004, indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

O impetrante alega que a paciente é genitora de três crianças e uma adolescente, sendo indispensável aos seus cuidados, circunstância que enseja a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.

Destaca que a paciente não possui histórico criminal e não integra organização criminosa, de modo que a substituição da cautelar extrema pela constrição domiciliar não trará risco à ordem pública
[Id. n.

329768380].

Documentos foram anexados nos Ids. n. 329768381 e 329768382.

A liminar foi indeferida [Id. n.

330172352].

O impetrado prestou informações [Id. n. 331719960].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem e, caso conhecida, por sua denegação:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006). Pretendida a colocação da paciente em prisão domiciliar. Filhos menores de 12 anos de idade e que dependem dos cuidados da paciente para a sua subsistência. HC/STF n. 143/641/SP. Não conhecimento. Mera repetição do objeto analisado e julgado no dia 07/10/2025 por este E. Tribunal de Justiça na ação de habeas corpus n. 1027742-29.2025.8.11.0000, oportunidade em que, à unanimidade e em consonância com o parecer desta 9a Procuradoria de Justiça, foi denegada a ordem. Ausência de constrangimento ilegal perpetrado em face da custodiada. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Crimes cometidos, em parte, no seio domiciliar da paciente, com a exposição dos filhos menores à criminalidade e aos riscos oriundos da atividade delitiva. Entorpecentes espalhados pela residência e de fácil acesso pelas crianças. Parecer pelo Não conhecimento. da demanda e, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem” [Id. n.

333884899].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, em 3.7.2025, Dyessica Ferreira Martins foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Conforme relataram os policiais militares Franciete Pereira dos Santos e Luan Henrique dos Santos, os fatos que culminaram na prisão transcorreram da seguinte forma:

“[...] que a guarnição (npm) de Araguaiana/MT, em ação com o grupo de apoio (gap) (2o bpm), foi acionada para averiguar denúncia anônima de maus-tratos, que a denúncia relatava que uma pré-adolescente e três crianças estariam em situação de vulnerabilidade sob os cuidados da genitora Dyessica Ferreira Martins, que supostamente faria mercancia de entorpecente e seria usuária de drogas. de imediato, as equipes deslocaram-se até o endereço informado, onde encontraram a senhora Dyessica Ferreira Martins com os referidos menores, arrolados como vítimas, no interior da residência; que durante a averiguação inicial, foi visualizado, no chão da sala e nas proximidades de uma criança de aproximadamente dois anos de idade, um invólucro contendo substância análoga à maconha, fato que representava risco iminente à integridade física da criança e configurava situação flagrancial de exposição de incapaz a entorpecente; que diante da constatação do risco imediato, e com fundada suspeita de crime permanente, especialmente ao encontrar o entorpecente próximo ao menor, a equipe adentrou à residência para a verificação minuciosa dos fatos, no interior da residência, especificamente no quarto da filha da suspeita, foi localizada uma gaveta aberta, onde se encontrava expressiva quantidade de substância análoga à maconha, indicando possível ponto de distribuição de entorpecentes, ainda na referida gaveta, foram localizadas diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como porções individualizadas de substância análoga à cocaína, acondicionadas em invólucros típicos do comércio ilegal de drogas, que questionada sobre a origem do material ilícito, a suspeita Dyessica informou que o entorpecente pertenceria ao seu companheiro Dionei Carlos Proença, não localizado na ocasião, alegando que sua função seria apenas realizar a contabilidade da venda dos entorpecentes, e organização dos mesmos, ressalte-se que o citado indivíduo possui alvará de soltura expedido em 03/02/2025, sendo reincidente na prática de crimes correlatos; que face à situação flagrancial e conforme permissivo do artigo 240, §1o, incisos i, ii e iv do cpb, foi procedida busca domiciliar minuciosa, sendo que o sd pm Lima localizou, no interior de bolsas diversas, grande quantidade de maços de cigarros sem documentação fiscal, mercadoria comumente vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, reconhecida como responsável pela distribuição e venda clandestina de cigarros no território nacional; que durante a busca também foram apreendidas anotações referentes à mercancia de entorpecentes, dispostas em folhas avulsas e em um caderno, fortalecendo a materialidade delitiva do tráfico; que em continuidade às diligências, foi realizada varredura no quintal da residência, onde, sob uma pilha de tijolos e com vestígios recentes de escavação, foi localizada uma barra fracionada de substância análoga à maconha, enterrada no solo, o que demonstra a intenção de ocultação do ilícito, ressalte-se que todas as substâncias entorpecentes encontravam-se facilmente acessíveis às crianças e à pré-adolescente, fato que configura abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do código penal, além da exposição indevida de menores a ambiente insalubre e perigoso, representando violação frontal ao estatuto da criança e do adolescente (eca); que diante dos elementos colhidos, foi dada voz de prisão à suspeita Dyessica Ferreira Martins” [Id. n. 329768381 - p. 172 e Id. n. 29768381 - p. 180].

O Juízo

impetrado, na audiência de custódia realizada no dia 5.7.2025, decretou a prisão preventiva da paciente, ao argumento de que a sua liberdade traduz risco à ordem pública, revelado pela gravidade concreta do delito, considerando-se a quantidade e variedade de drogas [58 g de cocaína e 757 g de maconha], bem como a suposta habitualidade da conduta.
No que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar, consignou que, em tese, o tráfico de drogas estaria sendo praticado na própria residência dos infantes, inviabilizando o deferimento da medida.

Em sede de Resposta à Acusação, a Defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar. Entretanto, o Juízo impetrado, não obstante manifestação ministerial favorável [Id. n. 329768382 - p. 157], indeferiu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar [Id. n. 213246968 - p. 11].

Irresignada, a Defensoria Pública de Mato Grosso impetrou a presente ação constitucional.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o
writ
não deve ser conhecido, considerando que a mesma pretensão já havia sido veiculada em
hc
pretérito [Pje n. 1027742-29.2025.8.11.0000].

Em que pese os judiciosos argumentos lançados pela douta representante ministerial, entendo que a ação deve ser conhecida.

Isso porque a prisão preventiva

tem caráter
rebus sic stantibus,
de modo que é possível a alteração de entendimento quanto a matéria, não estando o julgador vinculado a sua conclusão anterior [TJMT –
Habeas Corpus
: 1034894-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2025, Data de Publicação: 25/01/2025].

Todavia, o pleito defensivo não comporta concessão.

Como já mencionado, esta Corte, em data recente [7.10.2025], no bojo do
habeas corpus
n. 1027742-29.2025.8.11.0000, já havia apreciado o mesmo pedido, ocasião em que o indeferiu, por considerar que:
“[...] configuraria contrassenso a concessão da prisão domiciliar em razão da condição de genitora da paciente, quando ela própria teria exposto os filhos à situação de risco.”

O posicionamento adotado harmoniza-se com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGAR O PLEITO. CRIME COMETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. CASO DOS AUTOS ENCONTRADO NAS EXCEÇÕES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N. 143.641/SP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, a saber, 2kg (dois quilos) de maconha, 8g (oito gramas) de crack e 18g (dezoito gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciadas a periculosidade da ré e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018).

5. No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte”

6. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122.

[STJ - AgRg no HC n. 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023].

Oportuno consignar que o ilustre impetrante não apresentou fato novo que pudesse ensejar a modificação do entendimento firmado por esta Câmara.

Assim, diante das peculiaridades do caso [tráfico supostamente cometido no domicílio e na presença dos filhos], entendo que deve ser mantida a prisão preventiva da paciente.

Por outro lado, conforme registrado no Estudo Psicossocial elaborado em 29 de setembro do corrente ano, os filhos da paciente encontram-se sob os cuidados dos genitores e da avó materna [Id. n. 329768382 – p. 119], inexistindo situação de iminente risco a ensejar a concessão da prisão domiciliar.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025